Tribunal: CARF
Processo: 10880.909480/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909480/2013-94
ACÓRDÃO
3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PRELIMINAR SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
RELATORA.
Se a matéria, em momento algum, esteve em discussão nos autos, assim
como não há qualquer pedido ou alegação do recorrente nesse sentido, a
questão referente à correção monetária não faz parte da lide, não é
matéria controversa e, portanto, não pode ser objeto de deliberação do
Colegiado, mesmo tendo sido suscitada de ofício.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO AUTONÔMA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA REVENDA. POSSIBILIDADE.
Para efeito de cálculo dos créditos das Contribuições, integram o valor de
aquisição o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido,
compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda, quando
suportados pelo comprador. É permitido o aproveitamento de créditos
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta
ser detentor do crédito.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por voto de qualidade, para negar a aplicação da correção
monetária, suscitada de ofício pela relatora, tendo em vista que a questão não faz parte da lide,
vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Francisca das
Chagas Lemos (relatora); e, por unanimidade de votos, para dar provimento ao pedido para
reversão da glosa de fretes sobre produtos não tributados pelas contribuições. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
015.086, de 19 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.909478/2013-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento em que a interessada pleiteou créditos de
PIS-PASEP/COFINS – Mercado Interno.
Nos termos do Acórdão recorrido, a glosa recaiu sobre créditos de fretes na
aquisição de bens adquiridos com alíquota zero, bem como demais itens incluídos como insumos,
mas não comprovados pela Recorrente.
Cientificadas, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
que alegou que o frete, integralmente tributado pelo PIS e COFINS, e o bem transportado, que
pode ou não ser tributado, são realidades distintas. Defende que são válidos os créditos sobre o
frete, quer seja de produtos tributados ou não. Alega ser improcedente a supressão da requerida,
inclusive nas hipóteses de não comprovação do código da mercadoria na NCM por ser irrelevante
a identificação do produto para esse fim.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
3
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade:
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO.
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é admitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento e na mesma proporção em que
esse se der, já que o frete compõe o custo de aquisição do bem adquirido e
a este está jungido e submetido como elemento acessório. Manifestação
de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.
Tomando ciência da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
argumentando os seguintes tópicos:
i)
que o valor do frete/serviço se enquadra no conceito de insumo utilizado
para o cálculo do PIS/Pasep e COFINS e que o seu aproveitamento como
crédito independe da existência de crédito com relação ao bem
transportado;
ii)
Afirmou que foram glosados serviços prestados por agência marítima,
agência de classificação de produtos importados e corretora de câmbio,
além de encargos para depreciação. Com relação às tais glosas, remeteu à
prova acostada à manifestação de inconformidade, que identifica a
necessidade e imprescindibilidade dos produtos e serviços utilizados;
iii)
Defendeu que a Fiscalização não observou o que consta no art. 24 da Lei
11.457, de 16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório bem depois
dos trezentos e sessenta dias estabelecidos em lei e que a preclusão se
aplica às partes e ao Julgador. Com a perda do prazo, o pedido de
compensação é válido e assim deve ser considerado.
Pediu o cancelamento integral da glosa sobre o crédito, quando menos, no
cancelamento da parte referente à glosa dos créditos sobre valores do frete.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
4
Quanto à correção monetária, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais
requisitos exigidos.
PRELIMINAR: PRECLUSÃO
A Recorrente argumentou que a Fiscalização não observou o teor do art. 24
da Lei 11.457, de 16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório bem
depois dos trezentos e sessenta dias estabelecidos em lei. Deste modo, o
instituto da preclusão, caracterizado como a perda do direito de praticar o
ato processual por não o ter feito na oportunidade devida, aplica-se às
partes e ao Julgador. Com a perda do prazo, o pedido de compensação é
válido e assim deve ser considerado. Pede o cancelamento integral da glosa
do crédito ora discutido, quando menos, no cancelamento do crédito na
parte referente à glosa dos valores do frete.
Para a DRJ, embora o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 disponha acerca de
prazo para proferimento de decisão administrativa a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, a
inobservância de tal prazo não implica em reconhecimento de direito
creditório pleiteado pelo contribuinte. Tampouco caracteriza qualquer
transgressão aos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Ademais, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 dispõe que o prazo para
homologação compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco)
anos, a contar da entrega da Declaração de Compensação.
Conclusão
Entendo que não cabe a declaração de nulidade das glosas para
restabelecer os créditos pleiteados pela Recorrente, pela aplicação do
princípio da preclusão para fins de declaração de nulidade do ato,
tomando-se por base o artigo 74 da Lei no 9.430/96, que determinou 5
(cinco) anos como o prazo para homologação compensação declarada pelo
sujeito passivo, a contar da entrega da Declaração de Compensação.
De outro lado, pelo contido no REsp no 1.767.945/PR, afetado ao rito dos
repetitivos, o termo inicial da incidência de correção monetária (no
ressarcimento de créditos tributários escriturais, como é o caso presente)
como a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte,
previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Assim, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural acumulado ao final do
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
5
trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco. (Decisão 9303-014.843,
Relator Alexandre Freitas Costa, 3a. Turma, CSRF, 3a. Seção, Data
publicação 22.05.2024).
Voto em rejeitar a preliminar de nulidade.

DO DIREITO
CRÉDITO SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
Fretes na aquisição de Bens com alíquota zero
A Recorrente atua na fabricação e venda de farinha de trigo e seus
derivados, e para tanto adquire produtos como trigo, misturas e pasta para
padaria, além de importar trigo e, na importação, utiliza os serviços
prestados por agência marítima, agência de classificação dos produtos
importados e corretora de câmbio. Defendeu o crédito calculado sobre o
valor do frete que sofre a incidência do PIS/Pasep, desvinculando-se do
produto transportado, desde que atendidas as demais condições (integrar
o custo de aquisição). Disse que sem o frete para a movimentação do bem,
não seria possível a atividade desenvolvida.
A DRJ08 não acolheu o pedido da Recorrente sob o argumento de que (fls.
1992) o frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez
que o principal é o valor da mercadoria ou insumo.
A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com
frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens transportados. Ou seja, nem
toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser deduzido na
apuração não-cumulativa do PIS/COFINS, mas somente o frete pago nas
aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de creditamento
Portanto, entendeu a decisão da DRJ08 que deve ser mantida a glosa dos
créditos com relação aos fretes na aquisição de bens sujeitos à alíquota
zero. Neste ponto não há nenhuma referência relativamente a questão
probatória, tratando-se de interpretação da norma.
Passo a análise.
A tese sustentada no acórdão é no sentido de vincular o frete pago ao
produto que ele transporta, não admitindo o crédito do frete nos casos em
que do produto transportado não foi tributado com alíquota positiva. O
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
6
Acórdão transcreveu o relatório das glosas efetuadas pela fiscalização
(Análise dos créditos, fls. 1981):

A planilha das glosas constitui o anexo III;
d) Fretes para o transporte de trigo, tributado à alíquota zero na
importação e na comercialização no mercado interno, em virtude do
disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso XV, alterado pelo art. 1° da Lei
n° 11.787/08 e MPv n° 433 de 25/07/08, em desacordo com o art. 3°, § 2°,
inciso II, da Lei n° 10.637/2002, incluído pela Lei n° 10.865/04.
Conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999, os custos de transporte integram o custo de aquisição da mercadoria,
portanto, estando o bem sujeito à alíquota zero, o frete a ele vinculado não
gera direito a crédito, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.637/2002.
Os créditos foram lançados na Linha 02 da Ficha 6A do DACON – Bens
Utilizados como Insumos -, conforme as planilhas da memória dos cálculos
dos créditos. (Grifei)

Transcreveu também as glosas do anexo I (Linha 03 da Ficha 6A do DACON
– Serviços Utilizados como Insumos) créditos calculados sobre o valor de
bem adquirido de código NCM 19012000 – Misturas e pastas para a
preparação de produtos de padarias – tributado à alíquota zero na
importação e na comercialização no mercado interno.
Este tema foi objeto de julgamento pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, admitindo o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de
aquisição do produto. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção
(Acórdão 9303-013.887).
O frete é categorizado como operação autônoma em relação aos produtos
que transporta. Tratando-se de operação autônoma, devidamente
tributada e que compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda,
sobre ela deve-se calcular o crédito das Contribuições.
A matéria foi sumulada pelo CARF em 20.06.2024, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
7
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

De fato, o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, veda o crédito somente sobre a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, mas não impede o
crédito sobre serviços tributados vinculados a bens não sujeitos à
tributação.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

DEMAIS GLOSAS
Créditos – inclusão indevida na base de cálculo
A respeito das demais glosas, a DRJ08 destacou (fls. 1993-1994):
a)
Créditos calculados sobre o valor de bens considerados como
insumos, para os quais a empresa não informou o código NCM do produto
adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, não sendo
possível verificar a procedência do creditamento (Anexo I):
Análise:
A Recorrente não informou o código NCM do produto adquirido, mesmo
sendo intimada, tem-se que o ônus da prova cabe ao contribuinte, por se
tratar de alegação de que possui o direito. A jurisprudência deste CARF é
pacífica quanto a este ponto.
Não efetuando a prova do direito, a glosa deve ser mantida.

b)
Créditos calculados sobre a aquisição de cartucho de tinta, código de
NCM 8473.5035, por não se constituir em insumo para a produção de
farinha de trigo, não havendo previsão legal para o creditamento. (Anexo
V).
Análise:
Em relação as aquisições de itens considerados insumos no processo
produtivo da Recorrente, relativos a cartuchos de tinta, o Parecer
Normativo Cosit/RF no 05/2018 (item 168), com base no REsp no
1.221.170/PR, definiu que será considero insumo itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais
áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil,
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
8
etc., bem como itens relacionados à atividade de revenda de bens. Nesta
perspectiva, a Recorrente precisaria especificar a utilização do bem, de
modo a evidenciar que está inserido no processo produtivo, pois o ônus da
prova é de sua competência.
Não fazendo, o direito ao crédito deve ser negado.
Demais Glosas
c)
Base de cálculo de créditos sobre despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda não demonstrada na planilha da memória de cálculo
dos créditos.

d)
Fretes sem a identificação na planilha da memória dos cálculos dos
créditos do número da nota fiscal do produto transportado, embora tenha
sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, impedindo a verificação da procedência
do creditamento.

e)
Créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, com base no
valor de aquisição ou de construção, conforme planilha da memória de
cálculo dos créditos.

f)
Base de cálculo em duplicidade (NF 558105).

g)
Crédito calculado sobre a aquisição de dois veículos para transporte
de passageiros.
h)
Bases de cálculo de créditos sobre devoluções de vendas não
demonstradas na planilha da memória de cálculo dos créditos.
RECEITAS
A glosa relacionada a utilização da alíquota zero na venda do produto
grumos e sêmolas de milho (NCM 1103.1100) foi tratada pela Recorrente,
sob o argumento de se tratar de questão de prova. A decisão da DRJ está
correta no sentido de tratar-se de questão de direito e, nesta direção, não
se identifica previsão legal para a aplicação da alíquota zero às vendas no
mercado interno dos produtos classificados na NCM 1103.1100.

Análise: Após extensa exposição na defesa do direito ao frete, acima
analisado, a Recorrente tratou dos demais itens em seu Recurso às fls.
2020 e seguintes, do seguinte modo: “Com relação às demais glosas, a
Reclamante remete-se à prova acostada à manifestação de
inconformidade, que identifica a necessidade e imprescindibilidade dos
produtos e serviços apontados para a confecção da farinha de trigo”.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
9
A Recorrente transcreveu decisões judiciais que trataram sobre
essencialidade e relevância, indicou Parecer Normativo sem, contudo,
adentrar na demonstração do seu direito, de modo claro e a partir de
dados concretos.
O ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito, cabendo ao
Contribuinte a apresentação de elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão. Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.20202).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

Pelos fundamentos acima, ou seja, por não ter a Recorrente logrado em
fazer prova do seu direito ao requerer o crédito calculado sobre aquisições
consideradas insumos, ora glosadas, bem como a venda com alíquota zero
sem a fundamentação legal devida, voto pelo não provimento do Recurso,
neste ponto.

Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
10
Voto pelo parcial provimento do Recurso, para reverter as glosas dos
seguintes itens: (i) créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pelas Contribuições.
Quanto à correção monetária, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Francisca das Chagas Lemos, ouso dela discordar
quanto à sua decisão por, de ofício, nos termos do art. 99 do RICARF, dar
provimento em relação à correção monetária no ressarcimento de crédito
a que tiver direito a Recorrente. Explico.
Consta do voto da ilustre Relatora os seguintes fundamentos para sua
decisão:
a) Análise. Recurso Especial no 1.767.945/PR: Correção monetária.
A Lei no 11.457, de 16.03.2007, dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, em especial, sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em
seu art. 24 determinou que:
“é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta (dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
(...)
O STJ afirmou que, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Apenas como
exceção, a jurisprudência do STJ compreende pela desnaturação do crédito
escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua atualização
monetária, comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao
aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve o transcurso do
prazo de 360 dias sem qualquer manifestação fazendária.
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(...)
De ofício, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, Portaria MF
no 1.634/2023, voto em dar provimento em relação a correção monetária
no ressarcimento de crédito a que tiver direito a Recorrente, observado o
escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do requerimento
administrativo.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909480/2013-94
11
Contudo, apesar de não discordar, em tese, das afirmações da relatora, o
fato é que essa matéria, em momento algum, esteve em discussão nos
presentes autos, assim como não há qualquer pedido ou alegação do
recorrente nesse sentido. Logo, a questão referente à correção monetária
não faz parte da lide, não é matéria controversa e, portanto, não pode ser
objeto de deliberação deste Colegiado, mesmo tendo sido suscitada de
ofício.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada de ofício pela
relatora.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para negar a aplicação da correção monetária e dar provimento ao pedido
para reversão da glosa de fretes sobre produtos não tributados pelas contribuições.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 2005
DF CARF MF
Original